Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000334-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Djonnys Douglas Lamarque da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Djonnys Douglas Lamarque da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, a impetrante relata que, ao condenar o paciente em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal), o douto magistrado, conquanto tenha fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, providência que, no entendimento da impetrante, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal.
Com tais considerações, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
É que a simples leitura da cópia da sentença condenatória, juntada pela impetrante (Id. n. 29746490), revela a manifesta teratologia no que concerne à continuidade da prisão preventiva do paciente.
Com efeito, depreende-se do decisum em comento que, a despeito do óbice legal consistente na reincidência (art. 33, § 2o, alínea “b”, contrario sensu, do CP), o magistrado impôs ao paciente – condenado a pena reclusiva superior a 4 anos – o regime inicial semiaberto, porém lhe negou o direito de recorrer em liberdade, reportando-se à suposta necessidade de unificação das penas, uma vez que “o réu já possui condenação pelo crime de roubo majorado”. Outrossim, consignou que a revogação da prisão cautelar não seria “adequada”, considerando que o paciente permaneceu encarcerado ao longo da instrução.
Evidentemente, tais argumentos não prosperam. Incorreu em erro o julgador ao não fixar o regime fechado; porém, não havendo assim procedido, não lhe competiria realizar, na própria ação de conhecimento, um juízo prospectivo acerca de eventual unificação de reprimendas, pois se trata de tarefa afeta exclusivamente ao juízo das execuções. Além disso, é irrelevante a circunstância de o paciente ter permanecido em custódia do Estado ao longo do processo. Por esse critério, ainda que o réu houvesse sido absolvido, deveria aguardar preso o trânsito em julgado para a acusação, o que se afigura inadmissível à luz dos princípios democráticos norteadores do processo penal hodierno.
Fato é que, bem ou mal, o regime estabelecido na sentença em discussão foi o intermediário, de modo que a liberdade do paciente não pode sofrer restrição mais severa até que se opere o trânsito em julgado. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade” (Habeas Corpus n. 504.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 6.6.2019; data da publicação: 27.6.2019).
“Fixado o regime semiaberto para o cumprimento de pena, a manutenção do recorrente em regime fechado, enquanto não ocorre o trânsito em julgado da sentença, constitui constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, sendo necessária a adequação da custódia cautelar ao regime estabelecido na condenação, tendo-se em vista o princípio da razoabilidade” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 60.518/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 25.8.2015; data da publicação: 15.9.2015).
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Djonnys Douglas Lamarque da Silva, que deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença (ou a superveniente unificação das penas) em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem especificadas pelo juízo de origem.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2019.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal